Tribunal: TJSP
Processo: 2083494-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença – Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Insurgência da autora – Não comprovado o estado de penúria aduzido – Documentos insuficientes para a comprovação de hipossuficiência – Situação econômica incompatível com o alegado estado de pobreza – Decisão mantida – Recurso não provido.